Tribunal: TJPA
Processo: 0808759-50.2023.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0808759-50.2023.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: RAFAELA DE JESUS MENDES MORAIS

CORRIGIDO: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL A TESTEMUNHAS QUE NÃO SE RECORDAVAM DOS FATOS.

INVERSÃO TUMULTUÁRIA NÃO CONFIGURADA
.
O INDEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO ÀS TESTEMUNHAS DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL PARA RECONHECIMENTO DE SUAS ASSINATURAS,

NÃO IMPORTA EM INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS E FÓRMULAS LEGAIS NA MEDIDA EM QUE TAL ATO NÃO SERIA ÚTIL AO PROCESSO, POIS AS TESTEMUNHAS JÁ HAVIAM AFIRMADO NÃO SE RECORDAREM DOS FATOS. ASSIM, AS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE INQUISITORIAL, E NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO, NÃO PODERIAM SER UTILIZADAS COMO MEIO DE PROVA, NOS TERMOS DO ART. 155 DO CPP, O QUE FOI CONSIGNADO PELA MAGISTRADA, DESTINATÁRIA DAS PROVAS, AO INDEFERIR O PEDIDO.

CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer
da presente correição

e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pela Exmª Srª. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Correição Parcial, com pedido de liminar
, interposta pela representante do
Ministério Público Estadual
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos do Processo nº 0001750-34.2009.8.14.0009, que indeferiu pedido formulado pelo
Parquet
,
visando produzir provas durante a instrução processual, causando com sua decisão tumulto processual.

Argui o Ministério Público que o Juízo corrigido, consoante decisão interlocutória simples, indeferiu o pedido formulado para apresentação às testemunhas de suas assinaturas contidas nos termos de depoimentos colhidos em sede inquisitorial,
e que tal proceder tinha por objetivo fazer com que as testemunhas, policiais militares, reconhecessem suas assinaturas nos autos do Inquérito Policial, tendo a magistrada indeferido o pleito sob o argumento de que não se poderia fundamentar a sentença com base em provas colhidas na fase inquisitorial.

Ressalta a impetrante que se trata de um processo criminal antigo, iniciado no ano de 2009, no qual foram arroladas 03 testemunhas na denúncia, todas policiais militares, e que o depoimento destes restou prejudicado pelo decurso do tempo, o que impossibilitou que se recordassem dos fatos e fez com que a Promotora de Justiça requeresse que fossem mostradas as respectivas assinaturas, constantes no IPL, para que as reconhecessem, o que restou indeferido pelo Juízo, uma vez que tal proceder já fora permitido em outros processos, agindo a magistrada com abuso, na medida em que cerceou o direito do Ministério Público em produzir provas, pois pode entender, em sentença, que as provas indiciárias não são suficientes para sustentar uma condenação, mas não impedir que o órgão ministerial as produza durante a instrução processual na medida em que tal proceder infringe o devido processo legal, mormente por não se tratar o reconhecimento das assinaturas as únicas provas na medida em que consta dos autos o auto de apreensão e laudo toxicológico de constatação positiva, suficientes a atestar materialidade e autoria delitiva, e que o reconhecimento das assinaturas pelos policiais se mostra apto a comprovar a veracidade das declarações ali prestadas, servindo, portanto, de prova à condenação.

Aduz que os atos praticados pela magistrada causaram inversão tumultuária do processo, até mesmo porque não oportunizou à Defensoria Pública fazer perguntas às testemunhas, assim como foi indeferido o pedido ministerial para juntada do laudo toxicológico definitivo – imprescindível ao julgamento, tendo a magistrada ponderado somente após a manifestação do MP acerca de possível recurso contra tal decisão, sendo posteriormente juntado o referido laudo.

Afirma ser patente o cerceamento da acusação pela magistrada na medida em que impediu o Ministério Público de produzir provas ao indeferir a conferência das assinaturas pelas testemunhas que não se recordavam dos fatos, sendo tal atitude cerceamento da atividade do órgão acusador, requerendo a cassação de referida decisão em razão do
error in procedendo
e inversão tumultuária do feito, requerendo concessão liminar de efeito suspensivo à decisão atacada e a cassação da decisão ao final.

Juntou documentos, dentre os quais, em ID 14376068, o Termo de Audiência na qual foi proferida a decisão que indeferiu o pedido ministerial.

Em ID 14382435, foi denegado o pedido liminar
.

Em ID 14731886, foram prestadas informações pelo corrigido.

Nesta
Superior Instância, ID 14909116
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
da correição,
devendo ser reformada a decisão ora objurgada, a fim de que o pedido formulado pelo Órgão Ministerial seja deferido.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Correição Parcial, com pedido de liminar, interposta pela representante do Ministério Público Estadual, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos do Processo nº 0001750-34.2009.8.14.0009, que indeferiu pedido formulado pelo
Parquet
,
visando produzir provas durante a instrução processual.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso.

A Correição Parcial é um mecanismo que visa corrigir erro prejudicial à parte, cabível na hipótese de inexistência de outro recurso contra despacho ou decisão interlocutória. Assim, por incidir sobre atos processuais, possui natureza subsidiária recursal, e,
a teor do artigo 268, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, tem lugar para a emenda de erro ou abusos que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo, civil ou criminal, estando o dispositivo assim redigido,
in verbis
:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§ 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

§ 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§ 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.

§ 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.

Da análise dos autos, não verifico qualquer erro ou abuso que importe em inversão tumultuária de atos ou fórmulas legais na decisão prolatada pela magistrada de primeiro grau que indeferiu o pedido de apresentação dos autos do IPL às testemunhas da acusação, policiais militares, para reconhecimento de suas assinaturas na medida em que estes já haviam afirmado não se recordarem dos fatos. Assim, ainda que reconhecessem suas assinaturas, os relatos constantes do Inquérito Policial não poderiam ser utilizados como prova, pois não corroborados em Juízo, e dessa forma não poderiam ser utilizados para subsidiar uma sentença penal condenatória, nos termos do que disposto no art. 155 do CPP, que determina que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Portanto, ainda que as testemunhas, policiais militares, reconhecessem como suas as assinaturas constantes no IPL, tal prova não poderia ser utilizada pelo magistrado, pois não confirmadas em Juízo e, como cediço, o juiz, como no caso dos autos, é o destinatário da prova, e como tal, a ele somente cabe deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, a teor do art. 370 do CPC.

Na espécie, visa o Ministério Público desconstituir decisão judicial de indeferimento do pedido de apresentação dos autos do IPL às testemunhas para reconhecimento de assinatura ali aposta, decisão esta circunscrita à órbita discricionária do poder do juiz, que, por já ter conhecimento de que estas testemunhas não se recordavam dos fatos e que mesmo reconhecendo suas assinaturas o que ali relatado não poderia ser utilizado como meio de prova, indeferiu o pedido, não se denotando qualquer ilegalidade em tal proceder na media em que o reconhecimento, ou não, das assinaturas não viabilizaria a utilização do que contido IPL pelo magistrado, pois, como já relatado, não é possível uma condenação com base em provas inquisitoriais,
não bastando, portanto, à condenação o que fora colhido na fase inquisitorial na medida em que esta se presta a subsidiar a denúncia, devendo os relatos ali contidos serem comprovados em Juízo,
sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial
, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.
Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP
, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. A absolvição do acusado deve ser decretada quando o conjunto probatório é insuficiente para embasar um édito condenatório, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, mormente quando pelas peculiaridades do caso, se fazia necessária a oitiva da vítima em juízo e os demais testemunhos colhidos não suprem a referida deficiência probatória. (TJ-MG - APR: 10231150351998001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 02/06/0020, Data de Publicação: 16/06/2020)

O que se denota dos autos é que a magistrada, visando dar celeridade ao feito, indeferiu requerimento ministerial que efetivamente não poderia ser utilizado como meio de prova, não se mostrando ilegal tal proceder, mormente por se mostrar a decisão hostilizada devidamente fundamentada, como se denota dos autos, tendo a magistrada assim relatado em suas informações, que aqui peço vênia para colacionar,
in verbis
:

“...
não restou demonstrado pelo Ministério Público a indispensabilidade da referida diligência, pois embora o Ministério Público tenha direito a produção de provas, o Magistrado tem a discricionaridade para indeferir motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte, nos termos do art.400, parágrafo 1º do CPP.

No presente recurso ficou claro que o objetivo da representante do Ministério Público era de fato sustentar acusação e convencer este juízo a fundamentar sentença exclusivamente em elementos indiciários colhidos na fase de inquérito ao arrepio do art.155 do CPP, conforme se verifica nas razões recursais quando alega que além dessa “prova” consistente unicamente na confirmação da assinatura por testemunhas policiais, havia também o auto apreensão e laudo toxicológico definitivo da droga apreendida que atestam a materialidade do crime de tráfico de drogas.”

Assim, ainda que o órgão ministerial tenha direito à produção de provas, é direito do magistrado indeferir aquelas que entenda desnecessárias ou meramente protelatórias, como no caso em apreço, não havendo que ser dado provimento ao recurso.

De rigor destacar, quanto ao cabimento da correição parcial, que o erro a ser corrigido deve possuir caráter procedimental, e que importe na inversão de atos ou fórmulas legais, supressão de atos necessários, decisões incompatíveis com o momento processual, demora em decidir, dentre outros, o que efetivamente não se denota nos autos, restando pacificado o entendimento de que não configura inversão tumultuária o indeferimento de pedidos quando não relevantes ao deslinde da lide. Confira-se:

CORREIÇÃO PARCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POSTULADAS PELA DEFESA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. ART. 400, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRRELEVÂNCIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS.

Conquanto o réu possua direito à produção de prova necessária para embasar suas alegações, é permitido ao magistrado seu indeferimento, desde que o faça de forma motivada, quando a julgar protelatória, irrelevante ou impertinente, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte postulante
. CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJ/SC – COR: 50298186820208240000 SC, Relator: SIDNEY ELOY DALABRIDA, Data de Julgamento: 29/10/2020, 4ª Câmara Criminal).
Grifei

CORREIÇÃO PARCIAL. INCONFORMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA.

1. No caso, inexiste erro ou abuso que importe na inversão tumultuária de atos e formas legais, na paralisação injustificada do feito ou na dilação abusiva de prazos. A decisão exarada pelo juízo originário está adequada e suficientemente fundamentada, não havendo motivação idônea para modifica-la
. 2. Ademais, o feito originário versa sobre delito de competência do Tribunal do Júri, cujo rito é composto de duas fases. Nesse sentido, é viável apresentação de novo rol de testemunhas quando do meritum causae, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal. Destarte, inexiste qualquer prejuízo ao Ministério Público em relação ao indeferimento de oitiva de testemunhas referidas na primeira fase do procedimento. 3. Decisão mantida. CORREIÇÃO IMPROCEDENTE.
(TJ/RS – COR: 70083775940 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/02/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2020).
Grifei

Tenho, portanto, que a decisão ora vergastada não incorreu em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, não se enquadrando naquelas hipóteses em que se mostra imprescindível a intervenção judicial, havendo informação nos autos de que o laudo toxicológico definitivo restou devidamente juntado aos autos, não tendo a Defensoria Pública, representante legal do réu, se insurgido quanto à atuação da magistrada.

Ante o exposto,
conheço
da presente Correição Parcial e
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a r. decisão proferida, nos termos da fundamentação lançada alhures.

É como voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/08/2023